Tribunal: TJMT
Processo: 0002672-91.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002672-91.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINDAMIR CAETANO TURIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PETRONILIO ANTONIO SILVA NETO - CPF: 044.494.248-32 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CULPA DA VÍTIMA E ATENUANTE DA CONFISSÃO

– PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, PERDÃO JUDICIAL E REDIMENSIONADA AS PENAS – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS – ULTRAPASSOU NA FAIXA DE PEDESTRES – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ARESTO DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – VÍTIMA NÃO CONTRIBUIU – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PERDÃO JUDICIAL – SEM RELAÇÃO DE PARENTESCO – ARESTO DO STJ – NÃO CONCESSÃO - DOSIMETRIA – CONFISSÃO – NÃO UTILIZADA NOS FUNDAMENTOS - INAPLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor
[...].” (TJMT, AP no 122064/2017)

“
Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.”
(TJMT, AP no 108762/2015)

“Para aplicação do perdão judicial (art. 121, § 5o, do CP) aos crimes culposos de trânsito, fixou-se no STJ o entendimento de que, além das sequelas ou lesões de natureza gravíssima que o réu tenha sofrido, há que se comprovar o vínculo de afetividade entre os envolvidos, a fim de que se possa concluir pela desnecessidade da sanção penal ante o intenso sofrimento experimentado pelo autor do ilícito [...].”
(TJMT, AP no 153992/2014)

Se
a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, revela-se inaplicável a respectiva atenuante (STJ, AgRg no AREsp 1965570/RR; AgRg no HC 693071/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002672-91.2017.8.11.0037- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): PETRONILIO ANTONIO SILVA NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por PETRONILIO ANTONIO SILVA NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 187387), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída por e suspendeu o direito de dirigir por 2 (dois) meses – art. 302,
§ 1o
, do CTB – (ID 111096969).

O apelante sustenta que: 1) “
não há prova suficiente para a condenação [...] tendo em vista que a própria vítima contribuiu de forma efetiva para a ocorrência do acidente”
; 2) a atenuante da confissão não foi devidamente valorada na segunda fase da dosimetria.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID 111096990).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 111096993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acidente de trânsito - Homicídio culposo [art. 302, § 1o, inc. II, da Lei no 9.503/1997] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Sustentada nulidade em razão da suposta ausência de fundamentação da condenação - inadmissibilidade - sentença exarada dentro dos ditames legais e com a devida fundamentação - 2. Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas, ou pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima - insubsistência - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - inobservância do dever de cuidado - imprudência caracterizada - apelante que atropelou a vítima quando ela atravessava a faixa de pedestre, existindo nos autos depoimento de testemunha ocular confirmando ter visualizado o veículo parado em cima da aludida faixa, após o impacto fatal na ofendida - jurisprudência pátria taxativa no sentido de ser vedada a compensação de culpas, de modo que insubsistente a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima - 3. Almejada a concessão de perdão judicial, nos termos do art. 121, § 5o, do Estatuto Repressivo - impossibilidade - em que pese a atual jurisprudência pátria permita a concessão de tal benesse, é imprescindível a existência de vínculo afetivo entre os envolvidos - caso concreto onde não é possível constatar intenso sofrimento, pela ausência do citado vínculo, de modo que inviável a guarida de tal pleito - 4. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - improcedência - apenado que não confessou a empreitada criminosa - benefício não configurado - outrossim, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, porquanto é entendimento pacificado pela jurisprudência a sua validade e aplicabilidade - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 115828994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 1o de dezembro de 2016, por volta das 07hs:45min, na Avenida Cuiabá, Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado Petronilio Antonio da Ilva Neto praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Na ocasião, os policiais foram acionados para atenderem uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida supracitada, onde o veículo conduzido pelo denunciado colidiu na vítima Lindimar Caetano Turin. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA PETRONÍLIO ANTONIO DA SILVA NETO, como incurso nas penas dos artigos 302, §1o, II, da Lei 9.503/97 [...]
”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 111065036).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do delito supra encontra-se satisfatoriamente demonstrada através do Boletim de Ocorrência (fls. 08/09), laudo de necropsia (fls. 18/46) e mapa topográfico para localização de lesões (fl. 47).

A autoria é indene de dúvidas, pois conforme se depreende da prova oral colhida, o réu foi o único responsável pela morte da vítima Lindamir Caetano Turin, ao passo que negligenciou regras basilares de trânsito, infringindo, portanto, o disposto nos artigos 70 e 302,§ 1o, inciso II, do CTB. Vejamos.

Ouvidos em Juízo, os Policiais Militares Rafael Rodrigues, Elessandro dos Santos e Kaique Luis Xavier da Silva prestaram as seguintes declarações sobre a dinâmica dos fatos: [...].

Quando ouvido em Juízo, o réu negou qualquer culpa no advento criminoso, declarando: [...].

Com efeito, inobstante as suposições do réu, no sentido de que a vítima teria se assustado, caído e batido a cabeção no meio fio, embora isso seja improvável, trata-se de uma argumentação isolada nos autos.

Ademais, seria preciso necessário ignorar que o local onde Lindamir foi atingida é uma faixa de pedestres onde os mesmos têm prioridade de passagem e era obrigação do denunciado ter notado a sua presença sobre a faixa, reduzido a velocidade e até parado sua caminhonete, conforme preceitua o artigo 70 do CTB.

Desta feita, verifica-se que o acusado agiu com culpa na modalidade imprudência, na medida em que deixou de tomar as cautelas devidas, não observando normas específicas de cuidado como a prevista nos arts. 28 e 70 do Código de Trânsito, porquanto amplamente demonstrado que conduzia seu veículo em via com intenso fluxo de veículos e pedestres nesta cidade, nas imediações de agências bancárias e comércio local, e mesmo assim não percebendo a vítima na faixa de pedestres, avançou com seu veículo, vindo a colidir contra ela.

Ou seja, o réu não adotou as cautelas necessárias na ocasião, a saber, pois a prova oral consistente nos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, foram uníssonas em dizer que ao chegarem no local, o veículo do réu estava sobre a faixa de pedestres e pela dinâmica dos fatos, quando Lindamir deu início a travessia da faixa, Petronilio não efetuou a parada que lhe era obrigatória, razão pela qual, atropelou e matou a vítima, a qual não concorreu de forma alguma para o desfecho fatal.

Note-se que não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima tenha concorrido de alguma forma para o desfecho fatal, pois do que se extrai da prova produzida é que a mesma deu início a travessia da via em local adequado, qual seja, na faixa de pedestre.

Portanto, verifica-se que o réu, por seus atos imprudentes, causou o acidente, agindo com culpa e violando o quanto previsto no artigo 28 da Lei n. 9.503/1997.

[...] Sendo assim, amplamente demonstrado que no 01 de dezembro de 2016, por volta das 07:45 horas, na Avenida Cuiabá, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, eis que o veículo por ele conduzido colidiu contra a vítima Lindimar Caetano Turin, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 18/46 e no mapa topográfico de fl. 47, que foram suficientes para ocasionar a sua morte.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, para condenar PETRONILIO ANTONIO DA SILVA NETO, devidamente qualificado nos autos, às penas dos arts. 302, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo à dosimetria das penas.

A pena prevista para este crime é de detenção, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos de detenção.

Aumento-a em 1/3, eis que o atropelamento ocorreu em faixa de pedestre (CTB, 302, § 1o, inciso II), perfazendo um total de 02 anos e 08 meses de detenção, pena esta que torno definitiva, diante da ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, c, do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a medida é inadequada à reprovação do ilícito praticado, bem com a magnitude das consequências do crime.

Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 02 meses, ou seja, no mínimo legal, atendendo à recente orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça[...]”
(Luciana Braga Simao Tonazetti, juiz de Direito – ID 99734475).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Necropsia (ID 111065037) e Certidão de Óbito (ID 111065037), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os agentes policiais Rafael Rodrigues Belo de Oliveira (ID 111065037), Elessandro Dos santos Morais (ID 111065038) e Kaique Luis Xavier da Silva (ID 111065038).

O apelante foi qualificado indiretamente,
“pois não foi mais localizado depois de ter sido liberado”
(ID 111065038 – fls. 68/69).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Rafael Rodrigues Belo de Oliveira, Elessandro Dos santos Morais, Kaique Luis Xavier da Silva e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 111096995).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 1o.12.2016, por volta das 7h45, o apelante dirigia o veículo S-10, vermelha,

na rua Blumenau e, ao chegar no cruzamento com a avenida Cuiabá, município de Primavera do Leste-MT, sem tomar os devidos cuidados ao entrar na via, atropelou a vítima Lindimar Ceaetano Turin, que estava sob a faixa de pedestres, que culminou com o seu óbito (ID 111065036 - Relatório de Mídias – ID 111096995);

- Rafael Rodrigues [agente público] narrou, tanto na fase policial quanto judicial, que
“quando nós chegamos o veículo estava parado na via, [...], ele falou que visualizou a mulher e achou que ia dar tempo de passar; e ai quando ele foi fazer a conversão ele bateu no lado direito se não me engano e ela caiu; diante das lesões nos encaminhamos ele para as medidas cabíveis; não foi feito o teste do bafômetro porque ele não aparentava estar embriagado; ele falou pra mim que ele viu ela mas achou que ela ia parar; a batida foi maios ou menos dois palmos entre farol e lado direito da caminhonete; quando chegamos a caminhonete estava parada no meio da faixa mais ou menos”
(ID 111065037, Relatório de Mídias – ID 111096995);

- Kaique Luis Xavier da Silva [agente público] informou, à autoridade policial e em Juízo, no local
“eu vi que ele parou quando ele fazia a curva e ai ele acertou a senhora lá; não lembro se o carro estava em cima da faixa; eu confirmo meu depoimento da Polícia; ele não apresentava sinais de embriagues; pelo que a gente viu ele pegou o ponto cego da caminhonete; quando ele foi fazer a curva a senhora entrou de uma vez na faixa; as pessoas que estavam perto falou que ela não se apresentou na faixa; porque tem que se apresentar na faixa, parar; a vítima chegou entrando”
(ID 111065037, Relatório de Mídias – ID 111096995);

Elessandro dos Santos Morais [agente público] relatou, perante a autoridade policial e em Juízo, segundo
“o próprio condutor do veículo ele veio da rua da Caixa, entrou na Cuiabá e ia cruzar a esquerda e ai quando ele entrou olhou na faixa e não viu ninguém e quando ele estava no meio da faixa ele falou que colidiu com uma pessoa; a caminhonete dele estava parada no local; eu confirmo meu depoimento; eu lembro que bateu na parte frontal à esquerda salvo engano”
(ID 111065037, Relatório de Mídias – ID 111096995);

- o apelante, em Juízo, declarou que
“entrando na Blumenau para a Cuiabá a esquerda; eu entrei, olhei pra cima e não vi ninguém; quando eu entrei essa senhora estava parada há uns oito metros da faixa na calçada, não tinha ninguém; quando eu estava no meio da faixa eu senti aquele vulto; ai eu freei na hora desci da caminhonete para ver o que era; era a senhora; eu acredito que ele não bateu; acredito que ela se assustou e caiu e bateu de uma vez; porque no carro não tinha sinal de nada; no meio tem canteiro; eu não vi ela na pista; eu vi ela fora da pista; eu sou taxista há 17 anos; nunca sofria acidente”
ID 111065037, Relatório de Mídias – ID 111096995).

Dito isso, vejamos.

A morte da vítima ocorreu
“devido a traumatismo crânio encefálico”
, por
“ação contundente”
, consoante Laudo de Necrópsia no 35016, descrito por peritos médicos [Cílio Cesar da Silva e Sinésio Gouveia de Alvarenga].

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência [Rafael Rodrigues Belo de Oliveira, Elessandro Dos santos Morais e Kaique Luis Xavier da Silva], em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que a vítima foi “atropelada” enquanto atravessava a faixa de pedestres, no cruzamento da Rua Blumenau com a avenida Cuiabá, em Primavera do Leste/MT.

O apelante conduzia o veículo
“em via com intenso fluxo de veículos e pedestres nesta cidade, nas imediações de agências bancárias e comércio local, e mesmo assim não percebendo a vítima na faixa de pedestres, avançou com seu veículo, vindo a colidir contra ela
”, a deduzir que dirigia sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), de modo a infringir a regra prevista no art. 70, do CTB [os pedestres terão prioridade de passagem quando estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim], como bem decidido pelo Juízo singular (Luciana Braga Simao Tonazetti, juiz de Direito – ID 99734475).

Nesse contexto [dirigir sem atenção, cuidados indispensáveis à segurança do trânsito], evidencia-se a imprudência do apelante.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor
. [...].” (AP no 122064/2017 – Des. Alberto Ferreira de Souza – 7.5.2018)

Noutro giro, “
eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Na hipótese, assim tem decidido este Tribunal:

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.”
(AP no 108762/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.12.2015)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

No tocante ao perdão judicial, o apelante não possuía qualquer relação de parentesco ou de amizade íntima com as vítimas, tampouco que as consequências do crime lhe causaram intenso sofrimento físico ou moral capaz de tornar a sanção penal desnecessária.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“Para aplicação do perdão judicial (art. 121, § 5o, do CP) aos crimes culposos de trânsito, fixou-se no STJ o entendimento de que, além das sequelas ou lesões de natureza gravíssima que o réu tenha sofrido, há que se comprovar o vínculo de afetividade entre os envolvidos, a fim de que se possa concluir pela desnecessidade da sanção penal ante o intenso sofrimento experimentado pelo autor do ilícito [...].”
(AP no 153992/2014 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2015)

Dessa forma, mostra-se impertinente o perdão judicial.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, a confissão não foi valorada como fundamento para a condenação, que está amparada nas demais provas produzidas na instrução [declarações dos policiais militares que participaram da diligência].

Se a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, revela-se inaplicável a respectiva atenuante (STJ, AgRg no AREsp 1965570/RR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021; AgRg no HC 693071/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.12.2021).

Por sua vez, agravou a pena em 8 (oito) meses [fração de 1/3], em razão do crime ter sido cometido na faixa de pedestres (CP. art. 302, § 1o II), e tornou a pena provisória em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena. Por efeito, totalizou-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, mantida a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor em 2 (dois) meses.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022